Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. PONTO EM QUE FIRMADO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. ART. 695, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR INERENTE A AMBOS OS PAIS. ALIMENTANTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE –RAZOABILIDADE. OBSERVADO. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do recorrente na postulação do mencionado benefício em razões de apelo. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Ausência de interesse recursal.
2. Apesar de não observado o lapso temporal de 15 (quinze) dias entre a data da realização da audiência e a juntada do mandado de citação, nos moldes do art. 695, § 2o do CPC, depreende-se que não ficou configurado prejuízo à parte requerida, a qual compareceu à audiência designada e estava ciente dos termos da ação movida contra si. Mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável (art. 282, § 1o, do CPC). Aplicação do princípio pas de nulitté sans grief. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum homologado por sentença encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois está de acordo com as peculiaridades do caso concreto. No caso, a fixação dos alimentos em 30% sobre o valor do salário mínimo obedece à proporcionalidade entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades da alimentante, conforme estabelece o Art. 1.699 do Código Civil.
5. A alegação de desemprego não tem o condão, por si só, de exonerar o genitor da obrigação alimentar, porquanto subsiste o dever de sustento decorrente do poder familiar, notadamente diante da presunção das necessidades básicas dos filhos menores de idade.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Sem majoração de honorários.